Tribunal: TJMT
Processo: 1020991-56.2021.8.11.0003
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE C/C DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DESCONTOS INDEVIDOS. DEVER DE RESTITUIÇÃO DOBRADA. DANO MORAL CARACTERIZADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.Recurso inominado. Sentença de improcedência que reconheceu validade de empréstimo consignado, e descontos RMC e taxas atinentes, após juntada de faturas.
2.Pretensão recursal da parte autora. Pugnando reforma pela procedência ante a inexistência de contratação.
3.In casu, a reclamante afirma que abriu conta na reclamada para recebimento da pensão por morte, iniciando em agosto de 2018. Contudo recentemente constatou que o benefício passou a diminuir, descobrindo que a reclamada estava debitando mensalmente além de taxas em duplicidade, valores a título de RMC - Reserva de Margem Consignável advindo de cartão consignado e Empréstimo de RMC, referente a cartão de crédito que afirma não ter contratado.
4.O requerido sustenta que houve a devida contratação e uso do cartão de crédito na modalidade consignável. Contudo, não apresenta nos autos provas do contrato firmado entre a parte autora e o banco que justificasse as cobranças, apenas faturas unilaterais, razão pela qual devem ser declarados indevidos.
5.Os valores descontados indevidamente devem ser restituídos em dobro.
6.O desconto indevido em folha de pagamento, por se tratar de verba alimentar, configura dano moral indenizável, dispensando provas de sua materialização. Quantum indenizatório arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais).
7.Sentença reformada.
8.Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020
991-56.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários, Tarifas]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES,

DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA ALVES MOREIRA - CPF: 902.218.181-20 (RECORRENTE), DEBORAH PACIFICA DO CARMO - CPF: 037.470.091-58 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2023